Tribunal: TJDFT
Processo: 0734713-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que acolheu em parte impugnação ao cumprimento de sentença. Em suas razões, a agravante deduziu argumentação desconexa com o processo na origem e que sequer foram objeto de análise na decisão agravada. Ante eventual vício de dialeticidade e que pode constituir óbice ao pleno conhecimento do recurso, faculto à recorrente manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de agosto de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403